Tribunal: TJSP
Processo: 1009975-44.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de procedimento comum. Indenização por danos morais c.c. obrigação de fazer. Interrupção no fornecimento de água. Pretensão no sentido de obrigar a requerida a fornecer, de forma ininterrupta, serviços de água, além da condenação em indenização por dano moral no valor de R$20.000,00. Sentença que acolheu a alegação da ilegitimidade passiva do Município do Guarujá e declarou

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de procedimento comum. Indenização por danos morais c.c. obrigação de fazer. Interrupção no fornecimento de água. Pretensão no sentido de obrigar a requerida a fornecer, de forma ininterrupta, serviços de água, além da condenação em indenização por dano moral no valor de R$20.000,00. Sentença que acolheu a alegação da ilegitimidade passiva do Município do Guarujá e declarou extinto o processo com relação a ela. Prosseguimento da ação tão somente com relação à SABESP. Sentença de procedência da ação.
1. Relação de consumo. Discussão que não se insere na competência da Seção de Direito Público, em razão da matéria. Inteligência da Resolução no 613/2013, alterada recentemente pela Resolução no 835/2020 que estabeleceu e ratificou competência das CC. 2a ou 3.a Subseções de Direito Privado nos termos do art. 5o da citada Resolução.
2. Precedentes desta e. Corte.
3. Recurso não conhecido, determinando-se a remessa dos autos à C. Secção de Direito Privado desta e. Corte.